Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NATUREZAS DISTINTAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUALIZADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 9o, inciso VII, do referido ato normativo, considerando-se a pena isolada de cada um dos delitos.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a análise do requisito objetivo deve observar as penas individualizadas dos crimes ou o somatório delas.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O inciso VII do artigo 9o e §2o, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024 determinam que o indulto coletivo poderá ser concedido aos condenados por crimes que tenham cumprido, até 25-dezembro-2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes, reduzidos de metade para reeducandos maiores de 60 anos.
5. A apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena conforme o Decreto 12.338/2024 deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado até 25-dezembro-2024.
6. As penas privativas de liberdade foram substituídas por penas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários, de modo que é inviável considerar apenas o cumprimento de uma delas para aferição do preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 9o, VII, e § 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024.
7. Para fazer jus ao indulto, o apenado maior de 60 anos, cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por duas penas restritivas de direitos, deverá cumprir metade de 1/6 de cada pena substitutiva aplicada, o que não ocorreu no presente caso.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.